Tribunal: STF
Processo: HC 264583
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Dias de Mendonça em seu próprio benefício, postado da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS.



    O impetrante narra (eDOC 3) que o recurso extraordinário com agravo que interpôs contra o acórdão condenatório foi distribuído à minha relatoria em 2.8.2019 e em 8.6.2020 foi determinado ao juízo de origem que o intimasse para constituir novo defensor (eDOC 4, p. 4) - o que, segundo ele, nunca teria ocorrido.



    Relata estar preso preventivamente desde 9.12.2002, aguardando o julgamento de seu ARE para redução de sua pena, que pode resultar até em sua extinção.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que aguarde em liberdade o julgamento do recurso extraordinário.



    Requer a prioridade na tramitação por ser idoso.



    Decido.



    Compulsando os autos do ARE 1.217.592, verifico que, em 22.4.2020, determinei a intimação do recorrente - o ora impetrante - para constituir novo defensor e, sem embargo disso, determinei à origem que procedesse “à reorganização dos volumes dos presentes autos eletrônicos, na forma cronológica dos atos processuais, indicando as peças imprescindíveis à análise deste ARE, tais como, acórdão recorrido (inclusive dos embargos de declaração, se houver), recursos extraordinários, juízo de admissibilidade dos REs, respectivos AREs, decisões do STJ, etc”. (eDOC 413)



    Em 18.5.2020 foi juntado aos autos (eDOC 416) o comprovante de devolução da correspondência da intimação para nomeação de novo patrono, enviada pela secretaria desta Corte a endereço residencial em Goiânia/GO.



    A resposta da origem ao despacho (eDOCs 417/32) veio em 10.11.2025, após a qual determinei a intimação da Defensoria Pública Federal para atuar no interesse do recorrente.



    Antes de decidir quanto à concessão da ordem, é necessária a instrução quanto à situação executória do paciente.



    Intime-se o juízo da Penitenciária Federal de Campo Grande para que traga aos autos o relatório de execução penal do paciente.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente